Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709189-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FELIPE DE CARVALHO ALBUQUERQUE APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, SA CORREIO BRAZILIENSE, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA, JOAO SILVA AFONSO, BRASILIA AGORA EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO O acordo extrajudicial firmado entre o autor e o réu Wesley de Moura Gomes foi homologado pela decisão de ID 10258249, prosseguindo a demanda somente em relação aos demais réus. Assim, defiro a exclusão da Dra. Juliana Zappalá Porcaro Bisol, OAB/DF 13.801, do cadastro de advogados atuantes neste feito. Inclua-se o processo em pauta de julgamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator